Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-48.2008.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000148-48.2008.8.14.0201

RECORRENTE: PAULO CESAR ALVES PEREIRA, ROSEVAM MORAES ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, §2º, INCS. I e IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFUCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR SUSCITADA POR
PAULO CESAR ALVES PEREIRA:
1)
CERCEAMENTO DE DEFESA POR

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PLEITO INÓCUO. Causídico constituído pelo acusado que apresentou a aludida peça processual no prazo devido, não tendo havido necessidade de intimação do réu para constituir novo advogado, tampouco remessa à Defensoria Pública.
2)
CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO A AUTOINCRIMINAÇÃO – PEDIDO DO RÉU PARA NÃO SER INTERROGADO NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, CPP – INOCORRÊNCIA. O art. 226, inc. III, do CPP prevê a possibilidade das testemunhas não serem vistas pelo réu no ato de reconhecimento, caso haja receio das mesmas não dizerem a verdade, por intimidação ou influência, e não o contrário, não havendo que se falar em inobservância ao direito de autoincriminação na hipótese.
PRELIMINAR SUSCITADA POR
ROSEVAM MORAES ALMEIDA
:

3)
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS PARA NÃO MACULAR A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO COM A APRECIAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS SEM CONTRADITÓRIO – REJEITADA.
A presença do inquérito policial nos autos não induz qualquer nulidade, pois, além dos seus elementos informativos poderem
subsidiar medidas cautelares e auxiliar na formação da
opinio delicti
da acusação, o mesmo pode servir de prova ao julgador, vedada apenas a decisão exclusivamente fundamentada nele, o que não ocorre no presente caso, haja vista a existência de outros meios probatórios produzidos durante a instrução processual. Inteligência do art. 155 do CPP.

MÉRITO:

PLEITOS DE AMBOS OS RECORRENTES
:
4)

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –PROCEDÊNCIA. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, deve o(a) acusado(a) ser submetido à decisão do Tribunal do Júri. Na hipótese, as provas orais colhidas em juízo não corroboram as coletadas na fase inquisitiva, afastando a existência de indícios suficientes de autoria que permitam admitir a denúncia oferecida contra os recorrentes, razão pela qual, nos termos do art. 414, do CPP, devem ser os mesmos impronunciados.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA IMPROCUNCIAR OS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PAULO CESAR ALVES PEREIRA e ROSEVAM MORAES ALMEIDA contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os e determinando o julgamento de ambos pelo Tribunal do Júri, como incursos na sanção punitiva do art. 121, §2º, inc. I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais, o recorrente PAULO CESAR ALVES PEREIRA requereu, preliminarmente, a nulidade do processo decorrente do cerceamento de defesa, face à ausência de intimação do réu para constituir novo advogado, tendo o feito sido remetido diretamente à Defensoria Pública, pois o causídico constituído à época não o fez, bem como à inobservância dos ditames previsto no art. 226, do CPP, tendo em vista que o juiz indeferiu o pedido do réu de ser não visto pelas testemunhas, havendo violação ao direito de não auto incriminação. No mérito, pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia em razão da insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Por sua vez, em suas razões, o recorrente ROSEVAM MORAES ALMEIDA requereu, preliminarmente, a exclusão dos autos do inquérito policial, a fim de que a apreciação das provas constantes no mesmo não macule a imparcialidade do julgador, uma vez que produzidas sem contraditório. No mérito, pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia em razão da insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sede preliminar, o recorrente PAULO CESAR ALVES PEREIRA, requereu a nulidade do processo decorrente do cerceamento de defesa, face à ausência de intimação do réu para constituir novo advogado, a fim de apresentar alegações finais, pois o causídico habilitado à época não o fez, tendo o feito sido remetido diretamente à Defensoria Pública.

Da análise dos autos, verifico que causídico constituído pelo acusado apresentou os memoriais finais no prazo devido, não tendo havido necessidade de intimação para constituir novo advogado, tampouco remessa à Defensoria Pública, revelando-se inócuo tal pleito, daí porque
rejeito a preliminar.

Ainda preliminarmente, o aludido recorrente suscitou a nulidade do processo, face à inobservância dos ditames previsto no art. 226, do CPP e, consequentemente, à vedação a autoincriminação, em virtude do juiz ter indeferido o pedido do mesmo não ser visto pelas testemunhas em audiência.

O art. 226, inc. III, do CPP prevê a possibilidade das testemunhas não serem vistas pelo réu no ato de reconhecimento, caso haja receio das mesmas não dizerem a verdade, por intimidação ou influência, e não o contrário, não havendo que se falar em inobservância ao direito de autoincriminação na hipótese. Por essa razão, inexistindo qualquer mácula neste aspecto,
rejeito a preliminar.

Por sua vez, o recorrente ROSEVAM MORAES ALMEIDA, preliminarmente, pleiteou a exclusão dos autos do inquérito policial, sob o argumento de que o referido procedimento investigativo poderia macular a imparcialidade do julgador, não devendo este apreciar provas produzidas sem a garantia do contraditório, como as decorrentes da fase investigativa. Tal argumento não pode prosperar.

Diferentemente do que aduzem os recorrentes, e na esteira do que estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
, não há vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, ressalvando-se apenas que a decisão não pode estar exclusivamente fundamentada nele.

Em outras palavras, o procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento.

Logo, tem-se que o inquérito policial é parte integrante do processo e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão.

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM PLENÁRIO
. REEXAME DE PROVAS.

(...)

3.
A regra ínsita no art. 155 do Código de Processo Penal permite que elementos oriundos da fase inquisitorial possam servir de fundamento à sentença, desde que outros elementos colhidos na fase judicial corroborem tal entendimento
.

4. No caso concreto, consta dos autos que, em Plenário, foram apresentados não só os depoimentos extrajudiciais, como o laudo necroscópico e informações obtidas mediante oitiva de outras testemunhas. Tais elementos foram considerados suficientes para comprovar a conduta criminosa do acusado, tendo a Corte de origem mantido a sentença porque se coadunava com o conjunto probatório (...).” (STJ, HC 232232/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Alderita Ramos de Oliveira, j. 06/08/2013)

(
grifo nosso
)

STF:
Habeas corpus.
Processual Penal
. Roubo qualificado. Artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Condenação.
Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial
. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal
. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita.

(...)

2.
O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial
. Precedentes.

3.
Habeas corpus
extinto, por inadequação da via eleita.” (STF, HC 125035/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/02/2015) (
grifo nosso
)

Acerca da relevância do inquérito policial, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
argumenta que
“tais elementos informativos são de vital importância para a persecução penal, pois podem subsidiar a decretação de medidas cautelares pelo magistrado, bem como auxiliar na formação da opinio delicti do órgão da acusação”.

Por essa razão, inexistindo qualquer mácula decorrente da manutenção nos autos do inquérito policial,
rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia que,
“(...) no dia 24.11.2007, por volta das 7h30min, a vítima JEFFERSON GONÇALVES PAES conhecido por "k-suqui" foi encontrado sem vida em um terreno situado na 2ª Rua do Tapanã, Bairro do Tapanã.

Segundo relato de uma testemunha que esteve presente no momento do crime, quando ambos caminhavam rumo as suas residências na altura da 4ª Rua com a praça da matriz surgiu um veículo branco, tipo Fiat uno, sendo que dois homens armados abordaram JEFFERSON levando-o embora e no dia seguinte este foi achando morto com um tiro na boca.

Soube-se que a vítima já tinha passagem policial, devido o seu envolveu com atos ilícitos anteriormente e que estava recebendo ameaças de morte dos denunciados, tendo dito a sua genitora que não o esperasse, pois poderia não voltar e ainda lhe pediu que para que não se envolvesse, pois trata-se de um grupo de extermínio que propagam o medo na população deste Distrito entre outras localidades, eliminando quem estiver no caminho.

Na investigação policial, foi realizada uma busca e apreensão nas casas dos denunciados, onde encontraram nos arquivos da CPU feios de bandidos já eliminados peto grupo, inclusive lá estava a foto de JEFFERSON no necrotério, demonstrando assim os responsáveis por este ato bárbaro, bem como a frieza de ostentar a morte de pessoas como troféus. (...)”

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que os pronunciou e determinou o julgamento de ambos pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP.

Esclareça-se que em relação ao denunciado Mauro Reis Coelho foi realizada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Analisando-se atentamente os autos,
verifica-se que as razões invocadas pelos recorrentes, de que as provas nele carreadas não são aptas a demonstrar os indícios de participação deles no fato criminoso,
impondo-se a impronúncia de ambos, merecem prosperar, conforme se demonstrará a seguir:

A materialidade do crime doloso contra a vida encontra-se evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito ID 10991853. Todavia,
as provas contidas no caderno processual não demonstram fortemente os indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes
, razão pela qual eles devem ser impronunciados, senão vejamos:

Da simples análise e cotejo dos depoimentos prestados na fases inquisitiva e judicial, vê-se que embora as testemunhas SILVANA MAIZE GONÇALVES PAES (ID 10991965 - págs. 4/5), MARIZA DO SOCORRO GONÇALVES PAES (ID 10991961 - págs. 4/5), DELMA LÚCIA PAES ASSUNÇÃO (ID 10991864 - págs. 8/9), FABRÍCIO ANTÔNIO PAES DE SOUZA (ID 10991965 - págs. 2/3) e VALERIANA CRISTINA PAES DE SOUZA (ID 10991965 - págs. 6/7)
tenham apontado os recorrentes como autores do delito
perante a autoridade policial
,
em juízo

não mencionaram a participação de ambos no aludido evento delituoso
,
de modo que as declarações na fase policial não foram ratificadas em juízo
(ID
10992013/10992018 e ID
10992008/10992011)
, ressaltando-se que ANTÔNIO BENEDITO LEÃO SANTOS, a única pessoa que presenciou a ação criminosa, somente foi ouvido na fase inquisitiva (ID 10991857, págs. 5/6

e 10991862, pág. 8), não tendo sido localizado para prestar depoimento em juízo, ocasião em que o Ministério Público desistiu de sua oitiva (ID 10992019).

Portanto, não há como submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos prestados perante a autoridade policial, não havendo declaração em juízo indicando a participação dos mesmo na aludida prática delitiva,
configurando-se procedente a alegação de insuficiência de provas dos indícios de participação de ambos na infração penal a eles imputada.

Ora, é cediço que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que esteja comprovada a materialidade do delito e existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia,
o que não ocorreu na hipótese
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE

AUTORIA
. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado.
Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae).

2. Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio.

3. Na hipótese, de acordo com as premissas postas no acórdão impugnado, não há como submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em seu depoimento perante a autoridade policial (alterado posteriormente em juízo, sob o fundamento de que haveria sofrido tortura na fase inquisitorial) e em uma única declaração - diga-se, colhida apenas no inquérito -, de uma pessoa que soube por meio de comentários no bairro quem teria sido o autor do delito.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1734734/MT, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Assim, não existem indícios suficientes que permitam a pronúncia dos recorrentes, razão pela qual devem ser os mesmos impronunciados, nos termos do art. 414, do CPP.

Por todo o exposto,
conheço os recursos e lhes dou parcial provimento para impronunciar os recorrentes
.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]
Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JUSpodivm, 2016. p. 505.

Belém, 25/10/2023